Tribunal: TJPA
Processo: 0801333-89.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7795 - Internação
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801333-89.2020.8.14.0000
PACIENTE: LIDIANE CRUZ DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº 0801333-89.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO: AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
, COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: BREVES/PA

AGRAVANTE: LIDIANE CRUZ DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO CARLOS DOS SANTOS SOUSA)

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. CALÚNIA. DESOBEDIÊNCIA. DESACATO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DA DECISÃO QUE INSTAUROU, DE OFÍCIO, INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. DECISÃO TOMADA COM BASE EM ELEMENTOS DO PROCESSO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A HIGIDEZ MENTAL DA PACIENTE. DECISÃO DO MAGISTRADO DE 1º GRAU QUE GUARDA ADEQUAÇÃO ÀS REGRAS DO ORDENAMENTO JURÍDICO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Não há ofensa ao princípio da colegialidade na decisão monocrática quando, como no caso, existe previsão regimental para que o relator assim julgue, em consonância com jurisprudência dominante, ação manifestamente incabível.

2.

Tratando-se de
habeas corpus
com vistas à declaração de nulidade de decisão que determinou a instauração de incidente de insanidade mental, afigura-se correto o não conhecimento do pedido, por meio de decisão monocrática, dada a impropriedade da via eleita.

3.

Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo

Regimental
,

interposto por
Lidiane Cruz da Silva
, representada pelo defensor público Carlos dos Santos Sousa, com lastro no §2º, do art. 266, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, contra decisão monocrática prolatada por este Relator (ID nº 2.845.874) que indeferiu liminarmente ordem de
habeas corpus
, por entender incabível a impetração do remédio heroico por caracterizar supressão de instância e questionar a instauração de incidente de insanidade mental.

No
habeas corpus
, alegou-se, em síntese, a ilegalidade da decisão que determinou, de ofício, a internação da paciente no Hospital de Custódia do Estado para que fosse realizado, através de incidente de sanidade mental, laudo sobre a estabilidade psíquica da coacta.

Por esses motivos, pugnou o impetrante a
imediata

“desinternação da Paciente, em face da
ilegalidade da medida; devendo, a posteriori, ser confirmada a liminar, tornando-a definitiva, a fim de julgar procedente o presente pleito, concedendo-se à Paciente o direito de responder em liberdade eventual ação penal. Ainda que seja suspenso o incidente de insanidade iniciado de ofício em fase pré-processual, sendo que na eventualidade de sobrevir representação, que seja a Paciente encaminhada para ESTABELECIMENTO DISTINTO, frente à inviabilidade de condução para hospital psiquiátrico”
.

A decisão ora agravada, com fundamento nas informações prestadas e no parecer do
custos legis
,
além de indicar possível supressão de instância, julgou inadequada a via eleita para discutir a decisão de subsumir a paciente à realização de exame de sanidade mental
, bem como porque não foi demonstrada qualquer coação ilegal
à liberdade
da coacta.

A internação da paciente foi revogada (Id Libra nº 2020.00928186-79).

Em suas razões (ID nº 3.010.219)
–
, o agravante protesta pela reforma da decisão monocrática, alegando, além da ofensa ao princípio da colegialidade, a ilegalidade da decisão que determinou a instauração do incidente de sanidade.

Nestes termos, requer o agravante:

“que se digne de receber o presente AGRAVO REGIMENTAL,
reconsiderando
a sua respeitável decisão que não conheceu do Habeas Corpus 0801333-89.2020.8.14.0000, determinando seu regular processamento, acatando assim a relevante fundamentação do direito da Agravante e, caso Vossa Excelência mantenha a posição consubstanciada na r. decisão objurgada, que seja o presente agravo regimental remetido a c. Seção de Direito Penal, nos moldes do que determina o §2º do artigo 266 do
RI-TJ/PA
, esperando o seu deferimento para o provimento de submeter a matéria objeto da Impetração à apreciação da Seção competente, a fim de que:

Seja anulada a decisão exarada no processo (0000681-75.2020.8.14.0010 da 1ª Vara Criminal da Comarca de Breves-PA) que decidiu de oficio pelo incidente de insanidade mental, por ilegalidade do ato, ou se assim não entender, que seja anulado a decisão na parte que determinou a condução da Agravante para o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico de Americano, com a determinação de que o exame seja feito no próprio município de Breves, visto que a Agravante encontra-se em liberdade por ordem da juíza titular da Comarca”.

É o relatório
, com direito a voto, nos termos do art. 266 do Novo Regimento Interno deste E. Tribunal.

VOTO

O recurso merece ter seguimento, por preencher os requisitos para admissibilidade.

Contudo, deve ser negado provimento e mantida a decisão monocrática que desafia, pelos fundamentos a seguir expostos.

Primeiramente, assento que não há que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade,
haja vista a existência de previsão regimental para que o relator julgue monocraticamente
,
em consonância com jurisprudência dominante
, ação originária
manifestamente incabível
e, como no caso,
disparada na mais absoluta atecnia
, vale dizer, na total falta de aptidão processual para prosseguir. Ademais, o ato judicial reclamado, ou seja, a decisão monocrática deste relator não padece de fundamentação ajustada ao melhor Direito como passo a demonstrar, razão pela não merece reconsideração e, muito menos, reforma.

Pelo contrário, em que pesem as ponderações trazidas no agravo regimental, a argumentação e os fundamentos para indeferir liminarmente a ordem está plenamente amparada pela legislação pertinente e jurisprudência dominante dos Tribunais.

Conforme enfatizado na decisão agravada, a ação mandamental, diante de seu rito célere,
não permite dilação probatória para se discutir a necessidade, ou não, de instauração do incidente de sanidade mental
.

Neste ponto, creio ser oportuno transcrever a decisão questionada:

“O
writ não merece ser conhecido
.

Digo isso pois, além da insurgência não ter sido sustentada junto ao juízo de 1º grau
[1]
, verifica-se, da leitura da inicial, que a impetração – apesar do pedido final requerer que seja reconhecido o direito da coacta Lidiane Cruz da Silva responder em liberdade à eventual ação penal –, questiona, exclusivamente, decisão do juízo a quo que determinou, nos termos do art. 149 do CPP, a instauração de incidente de sanidade mental na paciente.

Quando indeferi o pedido de liminar (ID nº 2.748.880), assentei que:

“(...) a medida imposta se mostra concretamente justificada e, de acordo com os elementos juntados, adequada, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, em razão da periculosidade da agente revelada pela reiteração na prática delitiva, uma vez que, de acordo com o decreto de prisão:

‘Quanto aos fatos imputados aos flagranteados, registre-se que as penas somadas ultrapassam o limite mínimo de 04 anos, bem como são punidas com pena privativa de liberdade, o que permitiria a verificação dos critérios subjetivos da prisão preventiva.

Contudo, as peculiaridades que contornam o presente caso acabam levantando dúvidas quanto à integridade mental da flagranteada LIDIANE CRUZ DA SILVA.

Referida senhora já é conhecida pelos servidores deste Fórum pela prática corriqueira de distratos e ameaças que pratica contra as pessoas que trabalham neste Fórum, cujos atos perduram há mais de 02 anos e que já lhe renderam três procedimentos criminais, conforme leitura da certidão de antecedentes criminais de fl. 24.

Também é conhecido que, mesmo sendo alertada e informada, já correu atrás de uma magistrada com um terçado na mão para lhe agredir.

A celeuma, ao que tudo indica, teve origem num processo de reintegração de posse em que foi demandada e ao final foi determinada a sua retirada da posse.
Conquanto seja compreensível a irresignação quanto a decisão judicial, os atos praticados contra os servidores deste Fórum ao longo dos últimos anos como retaliação faz questionar quanto ao equilíbrio emocional da flagranteada.

Dito isto, é lícito que, seja na fase de inquérito ou no curso da ação penal, seja determinada a submissão do investigado/acusado ao exame de sanidade mental, ainda mais para se garantir eventual tratamento e decisão judicial conforme a situação fática manifestada. Vide:

Art. 3º-B. O juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário, competindo-lhe especialmente: [...] XIII - determinar a instauração de incidente de insanidade mental;

Art. 149.

Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado,
o juiz ordenará, de ofício
ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal.

Quanto a flagranteado RAIMUNDO MELO BATISTA também é reconhecido pelos integrantes deste Fórum a sua participação passiva nas “manifestações” e ameaças que continuamente a flagranteada realiza em frente às dependências deste prédio.

Dito isto, DETERMINO A REMOÇÃO DA FLAGRANTEADA LIDIANE CRUZ DA SILVA para o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico para realização de exame de sanidade mental, nos termos dos artigos 3º-B e 149 do Código de Processo Penal, devendo lá permanecer custodiada até resultado do exame médico’
. (Grifei)

Com as informações da autoridade indicada coatora (ID nº 2.773.971) – confirmando que a prisão preventiva da coacta não foi decretada -, bem como diante do judicioso parecer do Procurador de Justiça, averbo que,

infirmar a existência de dúvida razoável sobre a higidez mental da paciente para afastar o referido exame – sem juntar elementos que deem fundamento ao pedido –, exigiria dilação probatória, que não se mostra cabível na via estreita do mandamus.

Nesse sentido, os Tribunais Superiores têm se manifestado, conforme demonstra o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal:

“Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça. Narra o impetrante que: a) foi denunciado pela prática do delito de estelionato no exercício da advocacia; b) era inimputável ao tempo dos fatos; c) não foram preenchidos os elementos de tipicidade do art.
349
,
CP
; d) a imunidade dos advogados afasta a tipicidade da conduta. Por tais razões, requer: (i) a concessão da liminar requerida, com o fim de trancar a Ação Penal EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL nº 723801/PB, processada no STJ no tocante ao Paciente, ou a suspensão da persecução penal, até o julgamento final do presente writ COM E DESIGNAÇÃO DE JUNTA MÉDICA para atestar a sanidade mental do acusado a época dos fatos visto que nunca fora pessoa voltada a prática de crimes e para que seja esclarecida referida situação.; (ii) ao final, o conhecimento e a concessão da presente ordem de habeas corpus para que seja trancada a Ação Penal, em relação ao Paciente, vez que ausente justa causa, ante a atipicidade da sua conduta; E PARA QUE CONTINUE A RESPONDER EM LIBERDADE COMO TAMBÉM RECORRENDO AO PROCESSO VISTO QUE FORA SOLTO VIA ORDEM MANDAMENTAL DE HABEAS CORPUS 999.2011.001128-8/001.

A PGR oficiou pelo não conhecimento da impetração. É o relatório. Decido. 2.
Em primeiro lugar, cumpre assinalar que a instauração de incidente de insanidade do acusado submete-se a critérios de discricionariedade regrada, cabendo ressaltar que, pela expressa dicção do art.
156
,
CPP
, tem como pressuposto de instauração a existência de dúvida sobre a integridade mental do acusado. A admissão ou não dessa prova à luz da configuração de dúvida razoável acerca da imputabilidade do acusado, conforme entendimento do STF, não se submete ao reexame da Suprema Corte em sede de habeas corpus: A Insanidade Mental que legitima o deferimento da instauração do incidente reclama comprovação que induza à dúvida a respeito da imputabilidade pessoal do acusado, na forma do art.
156
do
CPP
.
(HC 102936, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/04/2011, grifei) Habeas corpus: questão de fato: incidente de insanidade mental: salvo manifesta arbitrariedade,
não é o habeas corpus a via adequada a aferir da existência de motivos para a dúvida do juízo da causa sobre a higidez mental do acusado e consequente instauração do incidente pericial para a sua apuração (RHC 80546, Relator (a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 28/11/2000, grifei)
. A instauração do incidente de insanidade mental requer estado de dúvida sobre a própria imputabilidade criminal do acusado, por motivo de doença ou deficiência mental. Dúvida que há de ser razoável, não bastando a mera alegação da defesa. (HC 101515, Relator (a): Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, julgado em 03/08/2010, grifei) AÇÃO PENAL. Incidente de insanidade mental aduzido em sede recursal. Indeferimento. Cerceamento de defesa. Inexistência. Inocorrência de dúvida razoável. Reexame de prova. Inadmissibilidade em habeas corpus. Precedentes. HC denegado. Não se caracteriza cerceamento de defesa no indeferimento de prova tida por desnecessária pelo juízo processante. (HC 88177, Relator (a): Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, julgado em 15/12/2009, grifei) Isso ainda é reforçado em hipóteses como a dos autos, em que o tema de fundo não foi apreciado pelos órgãos antecedentes, o que configuraria indevida supressão de instância. Ademais, a circunstância de o agente ter doença mental provisória ou definitiva, ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado (critério biológico), não é suficiente para ser considerado penalmente inimputável sem análise específica dessa condição para aplicação da legislação penal (HC 133078, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 06/09/2016), o que corrobora o fato de que o acolhimento da pretensão defensiva exigiria aprofundado cotejo probatório.
Enfatizo que um dos pedidos do impetrante consiste, precisamente, na realização de exame pericial para, em seguida, determinar-se o trancamento da ação penal. Ocorre, contudo, que a via célere do habeas corpus não comporta dilação probatória.

Além disso, já se afirmou que a realização de exame de sanidade sujeita-se aos efeitos da preclusão: A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de ser inadmissível a instauração de incidente de insanidade mental em sede de apelação se a defesa permaneceu inerte ao longo da instrução criminal, não estando o juiz obrigado a determiná-la, notadamente quando a alegada insanidade se contrapõe ao conjunto probatório. Precedentes. (HC 105763, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 03/05/2011, grifei) No caso concreto, a matéria foi veiculada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça apenas em embargos de declaração opostos após a inadmissão liminar de embargos de divergência no agravo em recurso especial, a revelar a inadequação da irresignação. Saliento que os embargos de divergência foram inadmitidos em razão de intempestividade, a sugerir a formação da coisa julgada, bem como que a defesa pretende utilizar o habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, o que não tem sido admitido pela jurisprudência tradicional da Suprema Corte. 3. Em relação à tese de atipicidade, a imunidade profissional legitimamente assegurada aos advogados não neutraliza as consequências jurídico-penais decorrentes da apontada prática do delito de estelionato contra clientes, conforme culpabilidade assentada pelas instâncias ordinárias. 4. Por fim, no que toca aos elementos de tipicidade do delito de denunciação caluniosa, observou o Ministério Público: Quanto à suposta atipicidade da conduta, não obstante se tratar da prática do crime de estelionato, o impetrante/paciente alega estarem ausentes os elementos do tipo penal da denunciação caluniosa (art.
339
do
CP
), não sendo sequer possível compreender a tese defensiva que quer ver acolhida. 5. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus”. Publique-se. Brasília, 15 de maio de 2018. Ministro Edson Fachin Relator Documento assinado digitalmente (STF – HC: 153850 PB – PARAÍBA 0066878-85.2018.1.00.0000, Relator: Min. Edson Fachin, data de julgamento: 15/05/2018. Data da publicação: Dje- 096 17/05/2018). (grifei).

Como é cediço, o habeas corpus possui limites delineados pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Penal, destinando-se, exclusivamente, à preservação do direito de liberdade do cidadão, seja quando já violado, ou para preservá-lo, em casos de ameaça concreta, atual ou iminente de ilegalidade ou abuso de poder.

No caso, não se extrai dos autos qualquer ameaça direta ou indireta de violência ou coação ilegal na liberdade de ir e vir da paciente, sendo tais requisitos imprescindíveis à admissibilidade da presente ação mandamental, nos termos do art. 647 do
Código de Processo Penal
, verbis:

"Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar."

Aliás, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou a esse respeito, confira-se:

"(...) O habeas corpus é remédio excepcional para a salvaguarda da liberdade de ir e vir da pessoa, quando esta constitua objeto de constrangimento resultante de ilegalidade ou abuso de poder; não é meio para se fazer correção e varredura de possíveis irregularidades ocorridas no processo penal" (STF, HC 73.340-9/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJU de 04.05.2001, p. 3).

Ademais,
o ordenamento jurídico pátrio não prevê recurso específico para a impugnar decisão judicial que instaura incidente de insanidade mental.

De todo modo
, em uma intepretação sistemática, pode-se afirmar que
é cabível a impetração de mandado de segurança, pois a Lei nº 12.016/09 só afasta, do âmbito do referido remédio constitucional, as decisões judiciais que possam ser impugnadas com recurso que tenha efeito suspensivo
(art. 5º, II, da Lei nº 12.016/09).

Com efeito, a jurisprudência deste e. Tribunal, alinhada à orientação dos tribunais superiores, vem chancelando o posicionamento
de não admitir a utilização do habeas corpus como substitutivo do instrumento processual adequando
à pretensão deduzida, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado, situação que implica no não conhecimento da impetração, por meio de seu indeferimento liminar.

Noutro giro,
não vislumbro, no caso, situação excepcional que permita a concessão de ofício do mandamus.

Explico.

O magistrado a quo, acertadamente, determinou, sem decretar a prisão preventiva da coacta e baseado em elementos constantes dos autos de prisão em flagrante, a instauração do incidente de insanidade mental da paciente diante da existência de dúvida quanto à sua integridade mental.

Ora, a instauração do incidente em questão é decisão adstrita ao convencimento do julgador, quando houver dúvida sobre a sanidade mental da acusada (art.
149
, caput, do
CPP
), cabendo-lhe com exclusividade decidir sobre a necessidade ou não desta prova.

Por tais fundamentos e diante da ausência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder contra a liberdade de locomoção da paciente,
indefiro liminarmente o habeas corpus”
. (grifos no original)

Demais disso, reafirmo que o
habeas corpus
é uma ação constitucional destinada a garantir o direito à liberdade de locomoção (
jus manendi
,
ambulandi
,
eundi ultro citroque)
onde se faz necessária a comprovação de uma ameaça direta ou indireta à liberdade de ir e vir, não devendo e nem podendo ter seu banalizado, sobretudo, quando seu emprego ofende os limites da técnica, beirando a teratologia,
por ser manifestado em substituição à outra ação ou recurso notoriamente cabível na espécie
.

É o que se extrai de uma compreensão correta, por que adequada ao artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal:
"conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder."

No presente caso, o ato judicial atacado não configura violência iminente à liberdade da paciente,
tendo em vista que não consta nele nenhuma ordem expressa ou transversa de prisão
.

Na realidade, o objeto do
mandamus
pretendido não era interromper violência ou coação ilegal na liberdade de locomoção da paciente –
que teve sua internação revogada pelo juízo indicado coator no dia 16/03/2020
–, mas sim de eliminar eventual erro ou injustiça em decisão judicial que ordenou providência no curso do processo (decisão que, nos termos do art. 149 do CPP, determinou a instauração de incidente de sanidade).
Hipótese para a qual o presente remédio heroico não tem cabimento
.

Assim, sem mais que precise ser dito, só me resta manter a decisão recorrida.

Ao teor do exposto, conheço do agravo regimental e
nego-lhe provimento,
a fim de manter a decisão hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o voto.

Belém, 02 de junho de 2020.

Des.
or

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]

“Inicialmente, cumpre registrar a supressão de instância no presente caso, uma vez que o Habeas Corpus foi interposto perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
antes que fosse pleiteado o pedido de revogação e/ou relaxamento perante o Juízo da 1ª Vara Cível e Penal da Comarca de Breves
”.
(ID nº 2.773.971).

Belém, 08/06/2020